Tribunal: STF
Processo: ARE 891450
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Contrato de mútuo. Prazo prescricional. Matéria infraconstitucional. 4. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 5. Suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ofensa reflexa. ARE-RG 748.371. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.